Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. VERBAS SALARIAIS. DESFALQUE PARA A MANUTENÇÃO DA EXECUTADA. LIBERAÇÃO DE PENHORA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
2. O afastamento da penhora sobre verba qualificada como salarial depende da efetiva comprovação, primeiro, da aduzida origem alimentar e, depois, da possibilidade de a constrição provocar graves riscos à subsistência da devedora ou de sua família caso mantida, cujos ônus recaem sobre a executada.
3. Cabível o desbloqueio de valor existente em conta bancária da executada, uma vez demonstrado, a princípio, o caráter salarial da correspondente quantia, bem como que o bloqueio irá causar grave risco a sua sobrevivência e de seus familiares, mormente, diante da inexistência de saldo remanescente após o abatimento da penhora e do reduzido valor constrito.
4. Agravo de instrumento provido.